Tribunal: TJMT
Processo: 1036203-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036203-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas.

4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ID. 236364680), contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.º 1036203-66.2022.8.11.0041 que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pela Fazenda Pública e NEGOU PROVIMENTO ao recurso da embargante, assim ementado:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELO JUÍZO
A QUO
PARA REDUZIR MONTANTE DA MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
PRELIMINAR
: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO –
MÉRITO
: NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO VERIFICADAS –– NULIDADE DAS CDAS – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ILIDIDAS ––OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR ORIGINAL DA MULTA REESTABELECIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
–
RECURSO DA EMPRESA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2
.

Quanto à fundamentação da decisão, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, deu-se em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).

3
.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4
.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

5. Recursos de Apelação conhecidos, com desprovimento do apelo interposto pela empresa e provimento recursal ao Estado de Mato Grosso.”

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o referido acórdão incorreu em omissão e requer:

“
Em suma, com a devida vênia, eis as questões de direito que merecem expresso tratamento por este E. Tribunal:

(a) art. 93, inciso IX, da CF; art. 489, §1º, IV, do CPC; arts. 2º, caput, inciso VI e 50, §1º da Lei nº 9.784/99
, uma vez que, embora a ENERGISA tenha exposto os fatos e fundamentos jurídicos que comprovam a ausência de infração a lei consumerista, o PROCON lavrou os autos se infração, quedando-se inerte quanto a tais fundamentos, em verdadeira afronta ao princípio da motivação; e

(b) arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2º da Lei 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor
, ante a intuitiva violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, corolário do princípio da legalidade, uma vez que o PROCON impôs penalidade superior àquela estritamente necessária, que não foi devidamente diminuída.

(c) arts. 5º, LIV e LV, da CF; 7º e 369, do CPC
, ante o cerceamento de defesa ocorrido nos autos ao haver decisão de mérito,
sem que fosse oportunizado à Embargante comprovar a ausência de falha da prestação dos serviços
. (grifos no original)”

Ao final, reitera o pedido de expressa manifestação sobre os tópicos elencados, para fins de prequestionamento.

Intimado, o ente estadual apresentou “CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, arguindo a inadequação da via eleita e pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ID. 236364680), contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.º 1036203-66.2022.8.11.0041 que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pela Fazenda Pública e NEGOU PROVIMENTO ao recurso da embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal.

No entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.º 282 e n.º 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Ainda, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos contam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024